Tribunal: TJSP
Processo: 1028373-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito - Autos de Multa decorrentes de infrações administrativas, por realizar obra sem licença e descumprimento do auto de embargo - Indeferimento de recurso administrativo publicado em 06/04/2013 - Dívida, outrossim, não tributária, que afasta a aplicação das regras do CTN, para o cálculo da prescrição - Prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/32, art. 1o) não

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito - Autos de Multa decorrentes de infrações administrativas, por realizar obra sem licença e descumprimento do auto de embargo - Indeferimento de recurso administrativo publicado em 06/04/2013 - Dívida, outrossim, não tributária, que afasta a aplicação das regras do CTN, para o cálculo da prescrição - Prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/32, art. 1o) não verificada, ante seu termo inicial contado da publicação da decisão final em processo administrativo que manteve o Auto de Multa - Princípio da actio nata - Ajuizamento de anterior ação anulatória de débito, em 09/03/2018, a qual foi julgada extinta, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 - Interrupção da prescrição, nos termos do disposto no art. 240, § 1o, do CPC e art. 202, I, parágrafo único, do CC - Recurso provido em parte, para afastar o decreto de prescrição da ação e, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar a demanda improcedente, porquanto, bem configuradas as infrações e formalmente em ordem a lavratura dos Autos de Multa - RECURSO PROVIDO EM PARTE.